Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 356,27G (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS GRAMAS E VINTE E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DO VEÍCULO APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu transportou uma porção de cocaína para fins de difusão ilícita.

2. A quantidade e a natureza da droga aprendida – 356,27g (trezentos e cinquenta e seis gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína – ensejam a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.

3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.

4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

5. O pedido de restituição do veículo apreendido não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a destinação do referido bem ainda não foi decidida pelo Juízo de origem.

6. Mantém-se a decretação de perda dos valores em favor da União, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.